Tribunal: STF
Processo: HC 203579
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.6.2021 por Jonas Sousa de Melo e outros, advogados, em benefício de Valter Lima Nascimento, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.6.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 671.556. O objeto do Habeas Corpus n. 671.556 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2123387-86.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Geraldo Wohlers, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 671.556 pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VALTER LIMA NASCIMENTO contra decisão indeferitória de liminar proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Habeas Corpus n. 2123387-86.2021.8.26.0000.
    Consta dos autos que o Paciente foi condenado ‘na pena de 20 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 3079 dias multa pelos delitos do artigo 33, caput, c.c artigo 35, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal’ (fl. 69), pois, em conjunto com outros indivíduos, estaria transportando aproximadamente 401,55 kg de pasta base de cocaína. Foi negado o apelo em liberdade (fls. 81-99).
    O Colegiado estadual, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação defensivo e manteve integralmente a sentença condenatória (fls. 100-132).
    Foram interpostos embargos infringentes, os quais foram providos pelo Tribunal a fim de diminuir a reprimenda para 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    A Defesa requereu ao Juízo de primeira instância a revogação da decisão que impôs a custódia processual e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. O Magistrado a quo indeferiu o pleito defensivo (fls. 159-161).
    O mandado de prisão ainda não foi cumprido (fl. 161).
    Irresignada com a manutenção da decisão de custódia, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. O Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar (fls. 162-164).
    Neste writ, o Impetrante sustenta, em suma, a inexistência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva.
    Alega, ainda, que o Paciente faz jus à concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, inciso II, do CPP, em razão ser portador de ‘grave problema degenerativo na coluna’ (fl. 10).
    Requer, em liminar e no mérito, seja concedida liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, ou a concessão de prisão domiciliar”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e ausentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade na espécie para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Sustentam a falta de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Ressaltam que o “paciente respondia a acusação injustamente encarcerado, esse encarceramento perdurou 10 (dez) meses, até que por força de decisão Liminar em Habeas Corpus de Nº 0000649-43.2015.8.26.0000 proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo foi-lhe concedido Liberdade Provisória.
    Ainda nesse diapasão, agora solto, o paciente compareceu a todos os atos processuais sempre quando intimado, cumpriu rigorosamente tudo o que lhe foi determinado como condição para que estivesse respondendo ao processo em liberdade e em nenhum momento atrapalhou o andamento processual.
    Dessa forma, após sentença condenatória proferida pela D. Juíza que presidia os autos, a mesma condenou o paciente a duríssima reprimenda de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e determinou a expedição de mandado de prisão preventiva em face do mesmo (…).
    A defesa entende que a decisão foi injusta, pois o paciente cumpria fielmente tudo o que lhe foi imposto na decisão que lhe concedeu o benefício da liberdade provisória, acompanhou todos os atos processuais, portanto não merecia que após a aplicação da sentença fosse expedido mandado de prisão, até mesmo porque a decisão feriu o disposto no artigo 283 do Código de Processo Penal”.
    Assinalam que “o paciente já conseguiu o benefício da liberdade provisória por 3 (três) vezes no presente processo, nunca atrapalhou o andamento processual, esteve presente em todos os atos processuais, portanto não há necessidade de ser mantida a prisão preventiva (…).
    Necessário destacar também que já se passaram mais de 7 (sete) anos dos fatos, portanto a liberdade do paciente não ofende a ordem pública, já que todas as vezes que alcançou o benefício da liberdade provisória sempre cumpriu fielmente tudo aquilo que lhe foi imposto, participando inclusive de todos os atos processuais.
    A medida mais salutar nesse momento seria a aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão nos termos do artigo 319 do CPP até o trânsito em julgado do processo.
    (…) o paciente possui emprego lícito, afinal, possui uma pequena empresa que atua no ramo de concerto de pneus conforme contrato social e comprovante de endereço anexos desde o dia 14/04/2014.
    O paciente é primário conforme podemos verificar na certidão de distribuição e certidão positiva de execução criminal juntadas, sendo necessário salientar que o único processo que responde é o presente.
    O paciente é casado e fruto do casamento possui um filho de apenas 12 (doze) anos de idade de nome: Vinicius de Oliveira Nascimento”.
    Asseveram que “foi pedido a Autoridade Coatora a possibilidade de o paciente cumprir sua pena em prisão domiciliar submetendo-se inclusive a perícia técnica indicada pelo D. Juízo, pois, o paciente possui um grave problema degenerativo na coluna que em virtude de fortes dores o impede de realizar até mesmo coisas simples do cotidiano, atualmente está em tratamento fisioterápico e a base de medicamentos para amenizar as dores conforme comprova receitas, exames e laudos médicos juntados. Portanto postulamos também pela possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente para que o mesmo possa continuar realizando os tratamentos adequados e que segregado não conseguirá fazer, haja vista o Sistema Penal não possuir condições de tratar da saúde do paciente”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) rogamos em primeiro plano a Superação da Súmula 691 do STF em razão da flagrante ilegalidade e os direitos e garantias individuais cerceados, e em seguida suplicamos ao D. Relator que conheça e conceda Liminarmente o presente Writ Constitucional para que o paciente possa cumprir sua pena em regime domiciliar em razão de seu grave estado de saúde nos termos do artigo 318 inciso II do Código de Processo Penal conforme os documentos juntados, requerendo inclusive em caso Concessão de Prisão Domiciliar Humanitária que o paciente seja submetido a exame pericial caso entenda o D. Relator, até mesmo para posterior análise do Mérito do presente Writ Constitucional, ou que o D. Relator Revogue o Decreto Prisional expedido nos termos do artigo 316 § único do CPP expedindo o competente contramandado de prisão;
    Requer ainda subsidiariamente a possibilidade de Concessão de Prisão Domiciliar Humanitária ao menos pelo período de 1 (um) ano para que o paciente possa continuar realizando os seus tratamentos e ao final desse período que a situação do paciente seja reanalisada pelo Juízo Competente.
    Por derradeiro em caso de não conhecimento do Writ requer a possibilidade de Concessão de Oficio”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 671.556. O objeto do Habeas Corpus n. 671.556 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2123387-86.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Geraldo Wohlers, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confira-se, por exemplo, o julgado a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente e corréus “foram denunciados (…) como incursos no artigo 33, ‘caput’ e artigo 35, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque segundo a denúncia, em 16 de junho de 2014, por volta das 14 horas, na Av. Aricanduva, 3000, nesta comarca, transportavam, guardavam e tinham consigo 401,55 Kg (quatrocentos e um quilogramas e cinquenta e cinco decigramas) de cocaína”.
     Em 31.10.2016, ao condenar o paciente pela prática do delito de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, o juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de São Paulo decretou a prisão cautelar nestes termos:
    “Considerando que os réus Fabiano, Richardson e Ronaldo responderam ao presente processo presos cautelarmente, não poderão recorrer desta decisão em liberdade, devendo ser recomendados na prisão em que se encontram, já que não seria de bom senso, no atual estágio processual, mandar soltá-los agora para, posteriormente, prendê-los novamente para cumprimento da pena ora fixada. Portanto, para a garantia da aplicação da lei penal, é necessária a manutenção da custódia cautelar dos sentenciados, que agora passam ao ‘status’ de condenados. Ademais, restou reconhecida a pertinência dos corréus a grupo criminoso organizado e dedicado ao tráfico de drogas, estando presente risco de reiteração criminosa a justificar a manutenção da prisão preventiva também para a garantia da ordem pública.
    No tocante ao corréu Valter, independentemente de as circunstâncias em que foi concedido habeas corpus em seu favor, estarem sob investigação, certo que a superveniência de sentença criminal, após regular instauração do contraditório, reconhecendo seu envolvimento em tráfico de enorme quantidade de pasta base de cocaína e ainda a participação em grupo criminoso organizado, para a prática do tráfico, torna necessária sua custódia cautelar. Tal necessidade decorre da garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da prática espúria e para assegurar a aplicação da lei penal”.
    Em 18.12.2020, o juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de São Paulo reavaliou a prisão do paciente e decidiu por mantê-la e não conceder a prisão domiciliar:
    “Em atendimento aquilo determinado nos autos do HC 2257385-87.2020.8.26.0000, do e. TJSP, passo a apreciar os requerimentos de reavaliação da manutenção da custódia preventiva e de deferimento de prisão domiciliar, apresentados por Valter Lima Nascimento.
    Neste sentido, observo que já existia anteriormente nos autos manifestação do Ministério Público a este respeito, conforme se verifica às fls. 147/148.
    É o relatório, fundamento e decido.
    Inicialmente, anoto que o v. acórdão proferido ainda não se encontra disponível no sistema informatizado do e. TJSP.
    Esclareço que assim procedi, conforme já afirmado alhures, porque os autos do processo são físicos, e ainda estão em superior instância, razão pela qual a análise dos pedidos é efetuada com base nos elementos trazidos pela própria parte interessada.
    Necessário um resumo, com os elementos que estão à disposição.
    Os fatos teriam se dado aos 16 de junho de 2014, quando, em companhia de outras três pessoas, o corréu Valter foi surpreendido transportando, guardando e tendo consigo 401,55 Kg (quatrocentos e um quilogramas e cinquenta e cinco decigramas) de parta base de cocaína, na Av. Aricanduva, na Capital/SP.
    Ele foi processado e condenado, em primeiro grau de jurisdição, a 20 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 3079 dias-multa, por violação aos delitos do art. 33, caput, c.c. art. 35, todos da lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP.
    O corréu Valter estava a responder em liberdade o processo, em razão de Habeas Corpus a ele concedido, no curso da ação (TJSP, HC 0000649-43.2015.8.26.000, 9ª Câmara Direito Criminal, Des. Roberto Midolla, j. 09.04.15), sendo-lhe negado o recurso em liberdade, quando da prolação da r. sentença, determinando-se a expedição de mandado de prisão, cumprido aos 02.10.17.
    Perante o e. STF, em sede liminar (HC 156.813/SP, Min. Marco Aurélio), teria sido concedida ordem para estender ao corréu os efeitos de liminar concedida em Habeas Corpus concedido a outro acusado, possibilitando assim que aguardasse em liberdade. Contudo, quando julgamento do mérito, deu-se por prejudicada a análise, revogando-se a liminar, pois teria havido notícia do julgamento da apelação, em segunda instância.
    Sobreveio julgamento em segunda instância da apelação, sendo que tais reprimendas teriam sido reduzidas, para dezessete anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, e 2.640 dias-multa, no padrão unitário (pp. 140/145).
    No novo HC 183.692, o Min. Marco Aurélio concedeu nova liminar, agora entendendo que deveria haver fundamentação, a cada 90 dias, acerca da necessidade de prorrogação da prisão preventiva porque a ‘a superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta o caráter preventivo da prisão’ (p. 133).
    A Defesa trouxe o voto divergente do Min. Dias Tofoli (p. 136), que não prevaleceu no colegiado, no sentido de que caberia oficiar para o juízo competente para analisar a necessidade de manutenção da prisão.
    Como já dito anteriormente, não há, nos autos, cópia da decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, que teria sido responsável pelo voto condutor.
    Assim, desconhece-se qual seria o teor do v. Acórdão, ou seja, aquilo que efetivamente prevaleceu perante o e. STF.
    Contudo, pela leitura do relatório consignado na decisão da liminar (posteriormente revogada pelo colegiado), anoto que já naquela instância, o impetrante tinha realçada 'a condição de saúde debilitada' do réu, 'levando em conta diagnóstico de hérnia discal extrusa', afirmando, ainda 'a situação de calamidade pública gerada pelo novo coronavírus', afirmando o 'risco' de 'contrair o covid-19 no ambiente prisional' (p. 131).
    Ao contrário do sustentado, o mandado de prisão em desfavor do réu não foi expedido em razão do acórdão proferido em segunda instância, mas sim em decorrência da manutenção da ordem de enclausuramento constante da r. sentença condenatória, situação que se encontra presente até o presente momento.
    Após regular instauração do contraditório, reconheceu-se o envolvimento do corréu Valter em tráfico de enorme quantidade de pasta base de cocaína e ainda a participação em grupo criminoso organizado, para a prática do tráfico, justificando-se a sua custódia cautelar, para garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da prática espúria e para assegurar a aplicação da lei penal. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/ofício.
    Não se está aqui diante de um criminoso eventual, mas sim de alguém cuja criminalidade é latente, sendo que a substituição por medidas alternativas à prisão não se mostra suficiente para refrear seus ímpetos, notadamente porque continuará a assim proceder, acaso seja colocado em prisão domiciliar. Passará, se assim for, a administrar seus negócios ilícitos da sua própria casa, onde o acesso a meios de comunicação são incontroláveis. Basta lembrar que o réu foi surpreendido transportando, guardando e tendo consigo 401,55 Kg (quatrocentos e um quilogramas e cinquenta e cinco decigramas) de parta base de cocaína, na Av. Aricanduva, na Capital/SP.
    A alegação de que possui endereço fixo e raízes no distrito da culpa também não impressiona, porque seu paradeiro é desconhecido nos autos, sendo que está pendente cumprimento de ordem de prisão, desde que houve a cassação da liminar outrora concedida perante o e. STF.
    Também não se justifica a prisão domiciliar para que possa se resguardar de eventual agravamento de seu quadro de saúde (hérnia discal extrusa), pois poderá se servir do atendimento médico, se assim for necessário, na respectiva penitenciária. O mesmo se diga em relação aos medicamentos, que poderá continuar a ser ministrados.
    Não muda tal situação a ocorrência da pandemia do COVID/19, pois não há informações concretas acerca da disseminação do vírus nas unidades prisionais do Estado de São Paulo, não se justificando, desde logo, qualquer medida excepcional, como pretendida.
    Assim sendo, ficam indeferidos os requerimentos formulados”.
    A prisão do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes, assentando a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, que “a custódia foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta (apreensão de elevada quantidade de drogas – 401,55 kg de pasta base de cocaína), e do risco concreto de reiteração delitiva, porquanto o Paciente seria integrante de grupo criminoso organizado”. 
    A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou que o paciente “está foragido, de modo que a custódia também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal” e “não basta que o Réu esteja acometido de grave doença para o deferimento da prisão domiciliar com base no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. É necessário, igualmente, a comprovação de que se encontra extremamente debilitado em razão da enfermidade, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não se observa, a princípio, no caso em questão, especialmente quando considerado que o Paciente está foragido”.
    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, sendo ressaltado que não “se está aqui diante de um criminoso eventual, mas sim de alguém cuja criminalidade é latente, sendo que a substituição por medidas alternativas à prisão não se mostra suficiente para refrear seus ímpetos, notadamente porque continuará a assim proceder, acaso seja colocado em prisão domiciliar. Passará, se assim for, a administrar seus negócios ilícitos da sua própria casa, onde o acesso a meios de comunicação são incontroláveis. Basta lembrar que o réu foi surpreendido transportando, guardando e tendo consigo 401,55 Kg (quatrocentos e um quilogramas e cinquenta e cinco decigramas) de parta base de cocaína, na Av. Aricanduva, na Capital/SP”. Diferente do alegado pelos impetrantes na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente, com a prolação da sentença condenatória.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. Quanto à pretensão de concessão de prisão domiciliar e eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, pelo que assentado nas instâncias antecedentes, ele se evadiu, está demonstrado o acesso ao “atendimento médico, se assim for necessário, na respectiva penitenciária”, e aos medicamentos necessários e não foi comprovado “que se encontra extremamente debilitado”. Ausente também demonstração de que não estejam sendo adotados os cuidados para evitar a disseminação do vírus da Covid-19.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    10. Para acolher as alegações dos impetrantes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    Anote-se ser direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providê